Tribunal: STF
Processo: HC 93794
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO SIMPLES COM
   VIOLÊNCIA PRESUMIDA. INFORMATIVO 448 DO STF. CRIME HEDIONDO.
   ORDEM DENEGADA.
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal é no sentido de que "os crimes de estupro e de atentado
   violento ao pudor, tanto nas suas formas simples   Código Penal,
   arts. 213 e 214   como nas qualificadas (Código Penal, art. 223,
   caput e parágrafo único), são crimes hediondos".
II - Ordem
   denegada, com observação.